Tribunal: TJSP
Processo: 1000681-84.2016.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ção. Improcedência mantida. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Necessidade. Inteligência do disposto no art. 85, §11 do CPC. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1000681-84.2016.8.26.0456; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirapozinho - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

Pirapozinho

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. O valor da indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez permanente, a depender da natureza (total ou parcial) e extensão (parcial completa ou incompleta) das perdas anatômicas ou funcionais permanentes. Inteligência da atual redação do art. 3o, II e §1o, da Lei no 6.194/74. Conclusão pericial no sentido

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. O valor da indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez permanente, a depender da natureza (total ou parcial) e extensão (parcial completa ou incompleta) das perdas anatômicas ou funcionais permanentes. Inteligência da atual redação do art. 3o, II e §1o, da Lei no 6.194/74. Conclusão pericial no sentido de não ser possível caracterizar nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a limitação identificada na perícia. Pagamento administrativo que levou em consideração limitação em tornozelo direito, distinguindo-se, assim, da apuração judicial de limitação funcional do tornozelo esquerdo. Ausência de direito à complementação. Improcedência mantida. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Necessidade. Inteligência do disposto no art. 85, §11 do CPC. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029575
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000681-84.2016.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante DANIEL
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000681-84.2016.8.26.0456 -Voto no 30551
2
Apelação Cível no 1000681-84.2016.8.26.0456
Apelante/Autor:
DANIEL GONÇALVES
Apelada/Ré:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A
MM. Juiz de Direito: Adriano Camargo Patussi
Voto no 30551
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE
INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. O
valor da indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez
permanente, a depender da natureza (total ou parcial) e extensão
(parcial completa ou incompleta) das perdas anatômicas ou
funcionais permanentes. Inteligência da atual redação do art. 3o, II
e §1o, da Lei no 6.194/74. Conclusão pericial no sentido de não ser
possível caracterizar nexo de causalidade entre o acidente sofrido
e a limitação identificada na perícia. Pagamento administrativo
que levou em consideração limitação em tornozelo direito,
distinguindo-se, assim, da apuração judicial de limitação funcional
do tornozelo esquerdo. Ausência de direito à complementação.
Improcedência mantida. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Necessidade. Inteligência
do disposto no art. 85, §11 do CPC. RECURSO DO AUTOR
NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de ação de cobrança de diferença
de indenização securitária DPVAT ajuizada por DANIEL GONÇALVES em face
de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
julgada improcedente pela r. sentença “a quo” (e-fls. 273/275), cujo relatório
adoto, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observando-se a gratuidade judiciária deferida, nos termos do artigo 98, § 3o, do
Código de Processo Civil.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso (e-fls. 276/280), desafiando contrarrazões da Ré (e-fls. 286/291).
O recurso foi regularmente preparado e é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000681-84.2016.8.26.0456 -Voto no 30551
3
isento de preparo, em razão de o Autor ser beneficiário da justiça gratuita (e-fl.
125).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Autor contra r. sentença “a quo” que julgou improcedente o pedido inicial da
ação de cobrança de diferença de indenização securitária (DPVAT), fundada em
invalidez permanente oriunda de acidente de trânsito ocorrido em 27.JUL.2012 (e-
fls. 23/27), em razão da perícia judicial não ter identificado lesão com nexo de
causalidade com o acidente.
Pretende o Autor em sede recursal a
reforma da decisão, questionando a apuração pericial, em razão de a Ré ter
efetuado o pagamento em sede administrativa, ainda que parcial. Afirmou que
toda documentação apresentada aponta que a incapacidade e as sequelas a ele
acometidas estão claramente comprovadas e relacionadas ao acidente
automobilístico, gerando o dever do pagamento do seguro DPVAT em
complementação.
Assim, a questão do recurso resume-se: na
possibilidade ou não de complementação da indenização securitária na hipótese dos
autos.
Pois bem.
Quanto à legislação vigente à época dos
fatos, tendo o acidente automobilístico ocorrido em JUL.2012, aplicável “in casu”,
os dispositivos da Lei no 6.194/74 com as devidas alterações promovidas pelas
Leis no 11.482/07 e no 11.945/09, devendo-se observar para o caso de invalidez
permanente a previsão de indenização de até R$ 13.500,00, a depender da
natureza (total ou parcial) e extensão (parcial completa ou incompleta) das perdas
anatômicas ou funcionais permanentes, nos termos da atual redação do art. 3o, II
e §1o, da Lei no 6.194/74, in verbis:
“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez
permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos
valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000681-84.2016.8.26.0456 -Voto no 30551
4
§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II
do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões
diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização
proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente
como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e
incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o
disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente
parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um
dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a
indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor
máximo da cobertura; e
II - quando se tratar de invalidez permanente
parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na
forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução
proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para
as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média
repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se
ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.
Assim, a nova redação da lei estabeleceu
parâmetros para a fixação da indenização proporcional ao grau de invalidez
permanente, com base em tabela anexa à Lei, o que anteriormente à alteração
também era realizado a partir da aplicação analógica das normas estabelecidas
pela SUSEP para o seguro de acidentes pessoais.
A
questão,
ademais,
foi
devidamente
pacificada na jurisprudência com a publicação do enunciado da Súmula no. 474
do C. Superior Tribunal de Justiça, cuja literalidade é a seguinte:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”
Na hipótese dos autos, depreende-se que o
Autor foi submetido a exame médico pela equipe técnica da Ré durante o
processo administrativo, em 16.ABR.15, no qual se apurou a limitação média no
tornozelo direito em razão do acidente e direito à indenização no importe de
12,5% (50% de 25%). Desse modo, o pagamento administrativo foi realizado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000681-84.2016.8.26.0456 -Voto no 30551
5
base em limitação funcional do tornozelo direito.
Judicialmente, o i. Perito Judicial não
constatou limitação funcional em tal tornozelo, mas sim no esquerdo, ressaltando
a presença de um edema com aumento da vascularização, por outro lado,
afirmou que não há possibilidade de identificar o nexo de causalidade entre o
acidente sofrido pelo Autor e a lesão constatada (e-fls. 253/264). Vale transcrever
trecho do referido laudo:
“(...) a) O autor possui doença/enfermidade?
Qual e desde quando? Tal doença/enfermidade tem relação com o acidente de
trânsito sofrido, ou por ele foi agravada? Sim, limitação funcional do tornozelo
esquerdo de acordo com exame físico e com o exame datado de 12.ABR.2017.
Não foi possível caracterizar nexo com o acidente sofrido em 27/07/2012.”
Tal conclusão pericial não vai de encontro à
apuração administrativa, tendo em vista referirem-se a lesões distintas.
Diante da prova produzida nos autos e da
conclusão pericial de impossibilidade de se caracterizar o nexo de causalidade
entre a lesão apurada e o acidente noticiado, não há direito a complementação
pretendida.
Por essa razão, torna-se de rigor a
manutenção da r. sentença “a quo” de improcedência, negando-se provimento ao
recurso.
Por fim, considerando o disposto no §11o do
art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
majorados para a quantia de 12% sobre o valor da causa atualizado, em razão
do trabalho adicional em grau recursal, observada a gratuidade da justiça
concedida ao Autor.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, ficando mantida a r.
sentença hostilizada, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais ficam majorados para a quantia de 12% sobre o valor da causa
atualizado, em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000681-84.2016.8.26.0456 -Voto no 30551
6
85, § 11, do CPC/2015, observado o art. 98, § 3o do CPC em razão da
gratuidade da justiça concedida ao Autor.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora